Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726646-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDSON ELIZEU VIEIRA REPRESENTANTE: LEANDRO PAULINO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de EDSON ELIZEU VIEIRA diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 29710162) que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência proposta pelo Agravado, deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante restabeleça o plano de saúde vinculado ao Agravado, mantendo os mesmos benefícios e condições contratuais, condicionado ao pagamento das mensalidades desde a data em que foi cancelado o plano, em agosto de 2018, até a presente data, bem como àquelas vincendas. A Agravante interpôs agravo de instrumento requerendo (i) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a suspensão do processo até que haja a decisão final do agravo; (ii) a reforma da tutela concedida na origem. Em despacho constante do ID 13134502, intimei a Agravante para que demonstrasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento em relação à (i) tempestividade, (ii) ao objeto, especificamente em relação ao pedido ventilado no item “b", uma vez que ele envolve, como objeto, a revogação da tutela de urgência deferida no ID 29710162, datada de 28 de fevereiro de 2019, em contraponto à interposição do presente recurso em relação à decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, bem como rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova e de especificação de prova formulados pela Agravante (ID 49539025), juntada em 11 de novembro de 2019; (iii) explicitação do pedido, declinando os e especificando, no caso concreto, sua ocorrência, sob pena de não conhecimento do presente recurso. O despacho foi disponibilizado e publicado no dia 13 de dezembro de 2019 e, de acordo com a certidão constante no ID 13721881, o Agravante não se manifestou, voltando os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento no dia 5 de dezembro de 2019, ventilando, como ponto central de discussão, a decisão monocrática datada de 28 de fevereiro de 2019 (ID 29710162). Trata-se de recurso manifestamente intempestivo e que, portanto, sequer deve ser conhecido. Além disso, não cumpriu a determinação dessa Relatoria para realizar o cotejo analítico entre os requisitos constantes do art. 1.016 do CPC e o caso concreto, quedando inerte. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 14:25:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador